Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710098-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANTONIA ESTRELA SARAIVA EMBARGADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida por esta relatora que deixou de conhecer o recurso por inadequação da via eleita (ID 55532277). É o relatório. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de agravo de instrumento contra decisão i) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, não pode ser conhecido o Agravo de Instrumento manejado, em razão da inadequação da via eleita. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o reconhecimento do presente Agravo de Instrumento como Agravo Interno, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 81 do RITRJE/DF, o agravo interno será cabível contra decisão proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio de Agravo de Instrumento poderia o ser pela via do recurso de agravo Interno. Verifica-se que em face da decisão contra a qual se insurge o peticionante foram opostos embargos de declaração, cuja decisão foi publicada no dia 30/10/2025, e que o Agravo de Instrumento foi interposto em 10/11/2025, sendo, portanto, tempestivo. Assim, recebo o presente Agravo de Instrumento como Agravo Interno. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora